Tribunal: TJES
Processo: 5000123-08.2017.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000123-08.2017.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELA BRANDAO DA SILVA e outros
RECORRIDO: L.A.M. FOLINI - ME
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000123-08.2017.8.08.0069

Recorrentes: PAMELA BRANDAO DA SILVA, DOUGLAS BRANDAO DA SILVA

Recorrido(a): L.A.M. FOLINI - ME

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos Recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS.

Há regra expressa na Lei n° 9.099/95, contida no seu art. 53, §4°, que reza “
Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis,
o processo será imediatamente extinto
, devolvendo-se os documentos ao autor
”.

Conforme se observa dos autos, o i. Magistrado sentenciante se certificou de garantir, adequadamente, o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, tendo em vista que foram deferidas pesquisas de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD, foram realizadas pesquisas no sistema RENAJUD, bem como no sistema INFOJUD. Nada obstante, todas as medidas restaram infrutíferas, razão pela qual a extinção foi decretada. A pesquisa por bens imóveis penhoráveis poderá ser realizada pelo próprio interessado, por meio de pesquisa eletrônica na Central Registradores de Imóveis.

Mister ressaltar que a norma geral do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil não se aplica na hipótese em homenagem ao princípio da especialidade (norma especial do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95). Corrobora com esse entendimento o disposto nos Enunciados do FONAJE nº 75 (
A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995,
também se aplica às execuções de título judicial
, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor
) e nº 76 (
No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade
).

Nada obstante, poderá a parte credora, a qualquer tempo antes da prescrição de sua pretensão, reavivar a fase de cumprimento de sentença, acaso disponha de novos informes sobre bens capazes de prover a satisfação do débito.

Recurso conhecido e não provido. Condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.